Tribunal: TJSP
Processo: 0001628-67.2013.8.26.0390
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Prazo prescricional

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento de sentença requerido antes de transcorrido o lustro (tema 515). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0001628-67.2013.8.26.0390/50000,
da Comarca de Nova Granada, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado GENEROSA PASCOALIN HERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0001628-67.2013.8.26.0390/50000 -Voto no 28.782
2
AG. INT. No 0001628-67.2013.8.26.0390/50000
COMARCA: NOVA GRANADA (VARA ÚNICA)
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO: GENEROSA PASCOALIN HERNANDES
VOTO No 28.782
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480).
Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento de
sentença requerido antes de transcorrido o lustro
(tema 515). Juros de mora. Termo inicial. Citação
do devedor na fase de conhecimento (tema 685).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.243.887/PR, 1.273.643/PR, 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega: (a)
incompetência do foro do domicílio do poupador para o
trâmite do cumprimento individual da sentença coletiva; (b)
ocorrência da prescrição da pretensão; (c) necessidade de
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0001628-67.2013.8.26.0390/50000 -Voto no 28.782
3
intimação
para
pagamento
nos
autos
de
habilitação/liquidação de sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta Corte,
com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo interno
está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental no
565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada no E. Superior Tribunal de Justiça
sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no
AgRg nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt
nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liquidação e a
execução individual de sentença genérica proferida em ação
civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do
beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da sentença não
estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido (tema 480).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0001628-67.2013.8.26.0390/50000 -Voto no 28.782
4
No
Recurso
Especial
repetitivo
no
1.273.643/PR, a E. Corte Superior assinalou que o prazo
prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual
de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal
(tema 515).
Além do mais, julgados os Recursos Especiais
repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, a mesma E.
Corte determinou que os juros de mora devem incidir a
partir da citação do devedor no processo de conhecimento da
ação civil pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza
a mora, ressalvada a hipótese de configuração da mora em
momento anterior (tema 685). Confira-se a fls. 264/266.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls.
208/216) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao concluir pela: (a) competência do D. Juízo
de Primeira Instância; (b) ausência dos efeitos da
prescrição; e (c) fixação do termo inicial dos juros de
mora a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da Ação Civil Pública.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime dos
recursos repetitivos.
Pelo
exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO